Tribunal: STF
Processo: RHC 214584
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto, em 29.3.2022, por Willian Vieira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.3.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 659.678, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de doze dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal (furto), por ter subtraído mil reais do caixa de um estabelecimento comercial.



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou-lhe provimento, em 25.3.2021:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANTER O ÉDITO CONDENATÓRIO. REQUERIDA SUBSTITUIÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES) E É REINCIDENTE. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. OBSERVÂNCIA AO ART. 33, § 2.º ‘A’ E ‘C’ E § 3º DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 659.678 no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.9.2021, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REINCIDENTE. REGIME FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que ‘a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. 



    2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento da vítima, verifica-se prova testemunhal altamente relevante, inclusive por meio de filmagem do estabelecimento. Há, pois, elementos probatórios suficientes para produzir cognição com profundidade adequada para alcançar o juízo condenatório. 



    4. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.



    5. No caso dos autos, a reprimenda foi fixada em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, sendo o paciente reincidente, com circunstâncias judiciais desfavoravelmente, o que leva à fixação do regime prisional fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘c’, e § 3º do CP. 



    6. Agravo regimental desprovido”.



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “a única prova hábil produzida contra o Paciente é oriunda das palavras de uma única testemunha – um adolescente de 17 anos (pessoa em desenvolvimento e altamente influenciável) –, sendo que, a narrativa apresentada por esta é oriunda de reconhecimento informal, realizado por fotografia 5 meses após os fatos (em 7.11.2017), no qual a única testemunha ocular sequer foi convidada a descrever o Paciente e tampouco foram apresentadas outras fotografias. Em juízo, a testemunha confirmou que apenas realizou o reconhecimento por fotografia e que não realizou o reconhecimento pessoal, o que afronta nitidamente as disposições do artigo 226 do CPP”.



    Sustenta que, “ao ser inobservada a condição imposta em Lei (vez que, in casu, foi utilizado apenas uma fotografia para reconhecimento do acusado, como bem expôs o TJSC, sendo isso fato incontroverso), há evidente violação à norma processual penal”.



    Anota que, “muito embora também se sobressaia dos elementos presentes no acórdão ora guerreado que o ato de reconhecimento do paciente foi confirmado por prova testemunhal ou pelo circuito de câmeras, inexiste indicação que o ato obedeceu a prescrições do art. 226, do CPP, o que o torna nulo de pleno direito”.



    Enfatiza que “o acórdão recorrido, ao manter a condenação do Paciente com base no reconhecimento fotográfico, que não foi corroborado por outros elementos probatórios, além de ter sido realizado com inobservância aos arts. 226 do CPP, violou a garantia fundamental à presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII, da Constituição da República”.



    Subsidiariamente, afirma que, “não obstante tenha se evidenciado a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, a saber, os maus antecedentes do réu, não deve ser fixado regime mais severo do que o legislador previu”.



    Assinala que “os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que devem viger também na fase judicial da aplicação da pena, especialmente na etapa de fixação do regime inicial de pena, e, considerando que em desfavor do Paciente recai apenas uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, tem-se que o regime semiaberto seria medida necessária/suficiente aos desideratos preventivos da reprimenda”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer que seja: 



    a) Conhecido o Recurso Ordinário interposto e após o decurso de prazo para contrarrazões, seja remetido ao E. Supremo Tribunal Federal para regular julgamento; 



    b) Concedida a liminar, consoante fundamentação acima; 



    c) Dado provimento ao recurso, para que seja concedida a ordem em definitivo, reformando o acórdão do e. STJ e concedendo a absolvição ao Paciente do crime de furto por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação, uma vez que o reconhecimento fotográfico foi feito em desacordo com o art. 226 do CPP e não corroborado por outras provas produzidas sob contraditório, além da fixação do regime inicial semiaberto; e 



    d) Observadas as prerrogativas de intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal de todos os atos processuais, inclusive quando da inclusão em pauta para a sessão de julgamento, ensejando a sustentação oral e a contagem em dobro dos prazos, na forma do inciso I do art. 44 da LC nº 80/94”.



    6. Em contrarrazões o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Santa Catarina pugnam pelo não provimento do recurso ordinário.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. No acórdão impugnado neste recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, além do reconhecimento fotográfico do recorrente por testemunhas, a condenação foi embasada em filmagem do estabelecimento comercial em que ocorrido o crime:



    “Esta Corte Superior inicialmente entendia que ‘a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório’ (AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021). 



    Todavia, no julgamento do HC 598.886/SC, a interpretação acima foi revista pela Sexta Turma, no sentido de que se determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal – pessoal ou fotográfico – que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato – todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo – autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários. (…)



    O acórdão paradigma traz, pois, ratio decidendi no seguinte sentido: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, podendo ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 



    Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021). (…) 



    Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento da vítima, verifica-se prova testemunhal altamente relevante, inclusive por meio de filmagem do estabelecimento. Há, pois, elementos probatórios suficientes para produzir cognição com profundidade adequada para alcançar o juízo condenatório” (grifos nossos).



    Considerando-se que a condenação do recorrente não se baseou apenas no reconhecimento fotográfico, mas também com base em filmagem realizada no estabelecimento comercial em que ocorrido o furto, não se há cogitar de absolvição pela ausência de provas, menos ainda de matéria a ser objeto de revolvimento em habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS EM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE ROUBO E EXTORSÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 211.828-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Nulidades. Parecer ministerial. Não vinculação. Supressão de instâncias. Prejuízo. Ausência de demonstração. Absolvição. fatos e provas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (…)



    5. O reconhecimento fotográfico feito, ‘inicialmente, no inquérito policial e, depois, em juízo, foi corroborado pelas demais evidências colhidas no transcorrer da ação penal’. Nessas circunstâncias, não há como afirmar que a condenação tenha ocorrido sem o suficiente lastro probatório, como pretende o impetrante(HC 107.437, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 205.270-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA EMPRESTADA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS INCLUSIVE NA FASE JUDICIAL A CORROBORAR A CONDENAÇÃO E O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUESTIONADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. (…)



    2. Independentemente da suposta inadequação do reconhecimento fotográfico e da existência ou não dessa fotografia, as instâncias antecedentes assentaram haver outras provas, inclusive produzidas na fase judicial, para corroborar esse reconhecimento e subsidiar a manutenção da condenação do Paciente transitada em julgado. 



    3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. 



    4. Ordem denegada” (HC n. 133.773, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.10.2016).



    9. Ao manter a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina enfatizou ser o recorrente reincidente com maus antecedentes (segundo consta dos autos, o recorrente tem outras quatro condenações pelo crime de furto):



    “Conforme normatiza o art. 33, § 2.º, ‘b’ do CP: ‘o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto". 



    Tem-se ainda, a previsão normativa contida na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a qual preceitua que: ‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’. 



    In casu, restou devidamente comprovado que o apelante ostenta circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e é reincidente (fls. 31-41 evs. 14- 15), de modo que não faz jus a fixação do regime semiaberto. 



    Até porque, estando-se diante de agente reincidente e que teve a pena-base agravada pela circunstância judicial desfavorável, referente aos maus antecedentes, torna-se imperioso a fixação do regime prisional fechado, em observância ao art. 33, § 2.º, ‘a’ e ‘c’, e § 3º, do Código Penal. 



    E ainda que o quantum de pena imposto ao réu, em tese, possibilite a fixação de regime mais brando, não há que se falar em afronta a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, pois não se está diante de pleito pela fixação de regime inicial mais severo do que a pena privativa de liberdade imposta exige, mas daquele que, nos termos do art. 33, § 2.º, ‘a"’e ‘c’ e § 3º, do CP, é o adequado ao quantum da pena privativa de liberdade imposta e à condição de indivíduo reincidente e ostentador de circunstância judicial negativa. (…)



    Assim sendo, deixo de acolher o pedido defensivo”.



    Embora a pena definitiva imposta ao recorrente, de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão, pela prática do crime do art. 155 do Código Penal, permitisse a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, a verificação da reincidência e de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) conduziu à fixação do regime inicial fechado, em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto. Pressupostos de admissibilidade de Tribunal Superior. Dosimetria da pena. Fatos provas. Regime prisional. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (…)



    3. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese dos autos, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente ao se considerar os antecedentes criminais e a multirreincidência do paciente. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 210.591-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. RÉU REINCIDENTE. REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NÃO ESTÁ ATRELADA, DE MODO ABSOLUTO, AO QUANTUM DA SANÇÃO CORPORAL APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.878-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO: REINCIDÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.243-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora